Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao Sisbajud, cujo escopo seria a busca de ativos do devedor. A decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOÃO BATISTA SANTOS. O recorrente alegou que já esgotou os meios para busca de bens do devedor e necessita da pesquisa como forma de concretizar seu direito. Embora já tenha sido feita consulta anterior ao sistema Bacenjud, o seu sucessor, Sisbajud, seria mais abrangente e traria maior probabilidade de êxito na localização de patrimônio penhorável do agravado. Requereu que “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” e, ao final, o provimento com a confirmação do pedido liminar. Preparo regular sob ID 21628596. É o relatório. Decido. Embora o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e será analisada segundo o seu pedido e fundamentos. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, sob o fundamento de que já havia sido realizada consulta prévia ao Bacenjud e que o exequente não demonstrou alteração na situação econômica do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 47930956, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. Não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência no período. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que necessita do deferimento liminar do pedido para evitar a extinção ou arquivamento do processo. Contudo, conforme se verifica da decisão agravada, o processo já se encontra suspenso na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, que é a providência adequada quando não são encontrados bens do devedor passíveis de constrição. De igual modo, não há qualquer apontamento no processo de ameaça de extinção do processo. Dessa forma, não se vislumbra neste momento a aventada urgência. Lado outro, a medida pretendida teria caráter irreversível, logo haveria o óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator